Tribunal: STF
Processo: AP 241
Classe: AP
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-24
Data de publicação: 1980-09-24

Ementa:
Crime eleitoral. Anistia. Processo em que um dos acusados era, ao tempo dos fatos, deputado federal e candidato a reeleição no pleito de 1970. Declaração da extinção da punibilidade dos réus pela anistia, de conformidade com o art. 1º da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979.